Tribunal: TJMT
Processo: 1035436-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035436-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (APELANTE), JULIAO CHARAO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 025.397.251-55 (ADVOGADO), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (APELADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JAIME LUIZ PREZOTTO - CPF: 259.600.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA PELA PANDEMIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1035436-91.2023.8.11.0041, opostos em face de execução de contrato de compra e venda de fundo de comércio, no valor de R$ 2.200.000,00. A sentença reconheceu a exigibilidade do título e impôs à embargante o pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve descumprimento da cláusula de não concorrência, autorizando a aplicação da exceção de contrato não cumprido; (ii) se a multa contratual aplicada mostra-se excessiva e desproporcional; (iii) se os efeitos da pandemia de COVID-19 justificam a revisão das obrigações; e (iv) se é válida a substituição da penhora por carta de fiança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de não concorrência pactuada entre as partes estabeleceu obrigação negativa clara e delimitada no tempo e no objeto, sendo válida e exigível. A embargante/apelante demonstrou, por ata notarial e cupons fiscais, que a embargada/apelada manteve atividade empresarial idêntica em descumprimento direto à cláusula contratual, o que configurou infração contratual.

Tal violação comprometeu o equilíbrio econômico do contrato, ensejando o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil.

A cláusula penal de 30% sobre o valor global do contrato (R$ 666.000,00), diante do inadimplemento de parte das parcelas (R$ 240.000,00), revela-se manifestamente excessiva, contrariando o art. 413 do Código Civil. É cabível a redução judicial da penalidade, conforme precedentes do STJ.

A pandemia de COVID-19, reconhecida como caso de força maior pelo Decreto Legislativo no 6/2020, impactou severamente o setor de alimentação e eventos, justificando a revisão das obrigações contratuais e a modulação dos encargos moratórios.

Quanto à substituição da penhora por carta de fiança bancária, o pedido não comporta conhecimento por estar coberto pela coisa julgada, nos termos do decidido no Agravo de Instrumento no 1025184-55.2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O descumprimento da cláusula de não concorrência por parte da vendedora autoriza a aplicação da exceção de contrato não cumprido, suspendendo a exigibilidade das obrigações da compradora.

A cláusula penal de 30% sobre o valor global do contrato, aplicada em razão de inadimplemento parcial, deve ser reduzida judicialmente por se mostrar manifestamente excessiva.

A pandemia de COVID-19 constitui caso de força maior, legitimando a revisão judicial das obrigações contratuais assumidas em período anterior.

Não se conhece de pedido de substituição de penhora por carta de fiança bancária quando já julgado em agravo anterior, com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cuiabá (Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda), que, nos autos dos Embargos à Execução no 1035436-91.2023.8.11.0041,
julgou improcedente
o seu pleito exordial.

Por fim, condenou a embargante\apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a exequente\embargada descumpriu a cláusula de não concorrência prevista no contrato, o que configura exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e impactou a viabilidade econômica do negócio;

- a carta de fiança apresentada é legal, pois atende aos requisitos do art. 835, § 2o, do CPC, onde visa a substituição da penhora para garantir o juízo com menor onerosidade;

- as multas contratuais são excessivas e desproporcionais, com base no art. 413 do Código Civil, devendo ser minoradas, para evitar enriquecimento sem causa por parte da apelada;

- a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, é desproporcional e excessiva, requerendo sua redução.

Nesses termos, requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, o provimento da apelação para reformar a sentença, ou, subsidiariamente, a redução das multas e honorários, além da produção de provas adicionais, se necessário.

Contrarrazões no id. 268874258.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A demanda origina-se de uma execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de compra e venda de fundo de comércio, celebrado em 01/02/2018, no valor de R$ 2.200.000,00.

A Apelante alega vícios na execução, incluindo a exceção de contrato não cumprido (violação da cláusula de não concorrência), excesso de execução (cobrança indevida de juros, multa e honorários), e a necessidade de substituição da penhora por carta de fiança bancária.

A Apelante também invoca os impactos da pandemia de Covid-19 em sua situação financeira.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que as questões apresentadas já haviam sido analisadas em outro processo (Embargos à Execução no 1026202-56.2021).

A Apelante argumenta que a sentença se baseia em um entendimento equivocado, pois os fatos e fundamentos apresentados nos presentes autos são distintos daqueles do processo anterior.

A Apelante alega que a violação da cláusula de não concorrência, a validade da carta de fiança, o excesso de execução e os impactos da pandemia não foram devidamente analisados na sentença recorrida.

Feita essas digressões, tenho que assiste parcial razão a recorrente, e passo apreciar o recurso na ordem elencada por ela.

1. A violação da cláusula de não concorrência, que comprometeu a viabilidade econômica do contrato e a capacidade de adimplemento da apelante, configurando exceção de contrato não cumprido.

O contrato (id. 268873872) que deu origem à presente execução compreende um acordo de vontades estabelecendo obrigações recíprocas entre as partes contratantes, configurando-se como um negócio jurídico bilateral.

Tais obrigações abrangem tanto o dever de realizar determinadas ações, caracterizando as obrigações de fazer, quanto o dever de se abster de praticar certos atos, configurando as obrigações de não fazer. A interdependência dessas obrigações é fundamental para a execução e o equilíbrio contratual.

No ponto em discussão, a exequente tinha a obrigação expressa de não concorrer com a executada, enquanto esta deveria pagar o preço acordado, conforme as cláusulas contratuais, confira-se:

Cláusula 5a.
O VENDEDOR se compromete a não fazer concorrência com o COMPRADOR
, no prazo de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, após a realização da transferência,
comprometendo a não utilizar a denominação "CHURRASCARIA E/OU RODÍZIO"
, sob pena de ter que indenizar o COMPRADOR no valor de 30% (trinta por cento) do valor do presente contrato.

Parágrafo único: a cláusula 5a se aplicará aos parentes; ascendentes, descendentes e colaterais, bem como ao cônjuge do VENDEDOR.

A cláusula de não concorrência visa proteger a compradora da expertise transferida e das informações compartilhadas, sendo, portanto, válida e deve prevalecer. Sua observância é razoável, pois estabelece limites de tempo e atividade específicos para preservar a atividade empresarial da embargante/apelante, evitando a concorrência desleal com a atividade exercida pela embargada/apelada.

Em caso análogo, já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL.
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA
. LIMITE TEMPORAL E ESPACIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Demanda em que se debate a validade e eficácia de cláusula contratual de nãoconcorrência, inserida em contrato comercial eminentemente associativo.

2. A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita.

3. Pela teoria finalista, só pode ser considerado consumidor aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da teoria finalista, em caráter excepcional, desde que demonstrada situação de vulnerabilidade de uma das partes, o que não se vislumbra no caso dos autos.

5. A funcionalização dos contratos, positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência contratual, vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma plena.

6. São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.

7. Recurso especial provido.” ( REsp 1203109/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

A embargante comprovou, por meio de ata notarial (id. 129375366), cupons fiscais e fotos (id. 129375367), o descumprimento pela embargada da cláusula de não concorrência. Essa cláusula, essencial à viabilidade econômica da
"Churrascaria Boi Grill"
adquirida, estava expressamente prevista no contrato de compra e venda do fundo de comércio, firmado em 01/02/2018.

O descumprimento da cláusula de não concorrência comprometeu a operação do estabelecimento adquirido, que tinha nessa proteção contratual um dos pilares para sua sustentação.

O descumprimento da cláusula pela embargada, que manteve atividades concorrentes ao negócio transferido, constituiu grave violação contratual. Tal conduta teve o condão de impactar diretamente as finanças da embargante e a impediu de cumprir suas obrigações.

Diante disso, é plenamente possível aplicar a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), pois nenhuma parte pode exigir o cumprimento contratual sem antes cumprir suas próprias obrigações.

Como mencionado, a cláusula de não concorrência, elemento fundamental do contrato, visava proteger a embargante contra a dilapidação do mercado e da clientela adquiridos com o fundo de comércio por meio de concorrência desleal. A violação dessa cláusula pela embargada desrespeitou os limites contratuais e a boa-fé objetiva, princípio essencial das relações contratuais (art. 422 do Código Civil), que impõe lealdade e cooperação entre as partes.

Diante da conduta concorrencial da embargada, a embargante possui o direito de suspender ou adequar suas obrigações, sendo justificável o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido até que cesse tal prática.

2. A validade e idoneidade da carta de fiança bancária, apresentada como garantia suficiente e menos onerosa, em conformidade com o art. 835, § 2o, do CPC.

Não se conhece deste ponto, pois esta Corte já se manifestou sobre a inutilidade da carta de fiança no Agravo de Instrumento no 1025184-55.2023, em 05/06/2020.

A decisão em questão transitou em julgado, impossibilitando a rediscussão da matéria. As alegações apresentadas no presente recurso não se sustentam nos fatos e confrontam a coisa julgada.

3. O excesso de execução e a desproporcionalidade das multas contratuais, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

A cláusula penal e de penalidade, constam no contrato, com a seguinte redação:

DA MULTA

Cláusula 12a.
Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a
30% (trinta por cento) do valor da venda do estabelecimento comercial
.

DAS PENALIDADES

Cláusula 14a.
Caso ocorra atraso no pagamento de qualquer das parcelas descritas na cláusula décima terceira, e ou eventual devolução de cheques por qualquer motivo, é devido juros de 2% ao mês, acrescido de correção monetária
e

aplicação da multa prevista na cláusula décima segunda
.

Parágrafo Único. Tudo quanto for devido em razão deste contrato será cobrado em processo executivo ou em ação apropriada, correndo por conta do(a) devedor(a), além do principal, da multa e juros moratórios, todas as despesas judiciais, extrajudiciais e honorários do advogado na base de 20% (vinte por cento) do total do contrato em constituir para a defesa de seus direitos, servindo o mesmo como título executivo nos termos do Inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil.

Desse modo, as multas contratuais aplicadas, notadamente a compensatória e os honorários, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais em relação ao alegado prejuízo da Apelada.

Isso porque, conforme mencionado nos autos, a execução da multa como prevê o contrato, fica no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato (R$ 2.220.000,00 - dois milhões duzentos e vinte mil reais), ou seja, na quantia de R$ 666.000,00 - seiscentos e sessenta e seis mil reais), mais a incidência de juros de 2% ao mês, pelo descumprimento do inadimplemento parcial das parcelas de número 26a, 27a, 28a, 29a, 31a, 32a, 33a e 35a, do item 04 da Cláusula 13a do contrato em tela, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, totalizando o débito de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Considerando o saldo devedor de R$ 240.000,00, as penalidades contratuais mostram-se abusivas e desproporcionais a uma possível perda real da credora, configurando desequilíbrio contratual ante o montante excessivo.

Ainda que a cláusula penal resulte da livre negociação das partes, sua validade não é irrestrita, podendo ser revista judicialmente, em conformidade com o artigo 413 do Código Civil.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A aplicação das cláusulas contratuais deve observar a boa-fé objetiva e a proporcionalidade, conforme o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

No caso em questão, a conservação de multas excessivas desrespeita esses princípios, impondo à Apelante um encargo desproporcional ao contexto econômico e jurídico da pactuação das obrigações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes
”, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL . ART. 205 DO CC. SÚMULA 83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO .
CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CC/2002
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 . (...).

2. (...).

3 . (...)

4.
A fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002
.

5.
Embora não haja a possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a aplicação do acercamento delineado pelo art 413 do Código Civil, no qual está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio jurídico
.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1520327 SP 2011/0283355-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016 RT vol. 973 p. 479)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE . POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL . ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO PELO CUMPRIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE . CRITÉRIO DE EQUIDADE. REEXAME DO PERCENTUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. (...).

2.
O art. 413 do Código Civil impõe ao juiz o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação
.

3. Rever o percentual da cláusula penal que equitativamente foi reduzido nas instâncias ordinárias demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviabilizado na instância superior (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 592075 RJ 2014/0250243-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015)

A intervenção judicial mencionada, embora represente uma atuação do Estado na esfera privada, não implica necessariamente uma violação dos pilares fundamentais do direito contratual: a autonomia da vontade, que confere às partes a liberdade de pactuar seus interesses; a liberdade contratual, que abrange a escolha do tipo de contrato e seu conteúdo; e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que assegura o cumprimento do que foi livremente acordado.

Em determinadas situações, a lei ou a atuação judicial se fazem necessárias para garantir o equilíbrio contratual, proteger a parte mais vulnerável, coibir práticas abusivas ou assegurar o cumprimento da função social do contrato, sem, contudo, desvirtuar a essência da autonomia privada.

Essa intervenção busca, portanto, harmonizar a liberdade contratual com outros valores e princípios jurídicos relevantes, promovendo a justiça e a equidade nas relações negociais.

Diante do exposto, a cláusula penal revela-se excessiva ao desbordar de sua finalidade de dissuadir o descumprimento do contrato, especialmente considerando o adimplemento substancial da avença.

Destarte, a redução do valor da multa é medida que se impõe, a fim de preservar o equilíbrio e a igualdade entre os contratantes, garantindo prestações justas e proporcionais.

Tal medida restringe a aplicação irrestrita dos princípios da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda
, sem, contudo, afastar integralmente a incidência da cláusula penal.

4. Os impactos financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19, que constituem força maior e justificam a revisão das obrigações contratuais.

As relações contratuais são fundamentalmente regidas pelo princípio do
pacta sunt servanda
, que estabelece a obrigatoriedade do cumprimento fiel das cláusulas acordadas entre as partes. Contudo, essa regra geral não é absoluta, sendo mitigada pela legislação, como se depreende dos artigos 317 e 393 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis , sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. (GN)

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado .

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,

Em face de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, como caso fortuito ou força maior, o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser atenuado. Essa flexibilização visa restabelecer o equilíbrio econômico do contrato, prevenindo que apenas uma das partes arque com ônus excessivos e evitando a própria rescisão contratual.

É público e notório que a pandemia de COVID-19, reconhecida pelo Decreto Legislativo no 6/2020 como estado de calamidade pública em todo o território nacional de 20/03/2020 a 31/12/2020, constituiu evento grave, imprevisível e inevitável.

E como se sabe, os fatos notórios independem de prova, conforme art. 374, I do CPC.

A interrupção dos pagamentos ocorreu na 26a parcela (de 35), com vencimento em 01/04/2020, durante a crise sanitária global. As rigorosas medidas de isolamento social adotadas à época prejudicaram o funcionamento de bares e restaurantes, um dos setores mais impactados pela pandemia.

É inegável o impacto da pandemia como evento de força maior, conforme o art. 393 do Código Civil.

Diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas, as obrigações contratuais da Apelante devem ser revistas.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso, e nesta
DOU-LHE PROVIMENTO
, para deferir somente a isenção do preparo recursal, reconhecer a exceção de contrato não cumprido e determinar que sobre as parcelas inadimplidas, incida a
Cláusula 14a
. do contrato,
sem

a incidência da multa prevista na
Cláusula 12a
.

Por fim, considerando o decaimento mínimo da embargante\apelante (somente 1 pedido de 4 formulados), altero o critério de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, para nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86 do CPC, condenar a embargada\apelada, ao pagamento de honorários da quantia de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante\apelante, bem como, das despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025